Tribunal: STJ
Processo: 5659937-54.2023.8.09.0103
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
EMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - GO067176
AGRAVADO
: MARIA DE LURDES ROSA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES DE MENDONÇA - GO050800
MARCUS VINÍCIUS PAULINO CASTRO - GO060527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA
C. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. NÃO INDICAÇÃO DE REPOSITÓRIO OFICIAL. ART. 1.029,
§ 1o, DO CPC E
DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO.
ART. 255
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por entidade previdenciária
contra

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029120 - GO(2025/0323237-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - GO067176
AGRAVADO
: MARIA DE LURDES ROSA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES DE MENDONÇA - GO050800
MARCUS VINÍCIUS PAULINO CASTRO - GO060527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA
C. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. NÃO INDICAÇÃO DE REPOSITÓRIO OFICIAL. ART. 1.029,
§ 1o, DO CPC E
DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO.
ART. 255
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por entidade previdenciária
contra acórdão que confirmou a condenação por danos morais
decorrentes de descontos indevidos em conta bancária de
aposentada.
2. O objetivo recursal é decidir se há dissídio jurisprudencial.
3. O dissenso pela alínea
exige cotejo analítico entre o acórdão
c
recorrido e os paradigmas, com demonstração de identidade fático-
jurídica e de interpretação divergente do mesmo dispositivo legal, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
4. A ausência de indicação de repositório oficial ou credenciado,
certidão ou cópia dos acórdãos paradigmas impede o conhecimento
do recurso especial pela alínea .
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55125982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f68a03d8-7366-4de4-9edb-32ceb9003e4f

Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55125982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/03/2026 09:14:04
Publicação no DJEN/CNJ de 20/03/2026. Código de Controle do Documento: f68a03d8-7366-4de4-9edb-32ceb9003e4f

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3029120 - GO(2025/0323237-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS
: FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - GO067176
AGRAVADO
: MARIA DE LURDES ROSA
ADVOGADOS
: RODRIGO NUNES DE MENDONÇA - GO050800
MARCUS VINÍCIUS PAULINO CASTRO - GO060527
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALÍNEA
C. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA. NÃO INDICAÇÃO DE REPOSITÓRIO OFICIAL. ART. 1.029,
§ 1o, DO CPC E
DO RISTJ. AGRAVO CONHECIDO.
ART. 255
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto por entidade previdenciária
contra acórdão que confirmou a condenação por danos morais
decorrentes de descontos indevidos em conta bancária de
aposentada.
2. O objetivo recursal é decidir se há dissídio jurisprudencial.
3. O dissenso pela alínea
exige cotejo analítico entre o acórdão
c
recorrido e os paradigmas, com demonstração de identidade fático-
jurídica e de interpretação divergente do mesmo dispositivo legal, nos
termos do
§ 1o, do CPC e do
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
4. A ausência de indicação de repositório oficial ou credenciado,
certidão ou cópia dos acórdãos paradigmas impede o conhecimento
do recurso especial pela alínea .
c
5. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por MBM PREVIDENCIA
COMPLEMENTAR (MBM), contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado
com fundamento no
III, alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
c
de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:
Documento eletrônico VDA54831575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 594cc928-4874-4fce-a8d0-d3185c6e73aa

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS
INDEVIDOS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REFORMA
PARCIAL DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível
interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o
pedido inicial de declaração de inexistência de débito e restituição em
dobro dos valores indevidamente descontados de conta bancária,
negando, contudo, a indenização por danos morais. II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (I) saber se os
descontos indevidos ultrapassam o mero aborrecimento e configuram
dano moral; (II) definir o valor adequado para compensar o dano moral
e sua função pedagógica. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Descontos
indevidos em conta bancária de aposentada com renda limitada a um
salário-mínimo advinda de aposentadoria pelo INSS e sem
comprovação de autorização configuram dano moral. 4. O valor de R$
35.000,00 pleiteado a título de danos morais é excessivo diante das
circunstâncias, sendo razoável a fixação da indenização em R$
5.000,00. 5. Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor
total da condenação, incluindo a restituição em dobro dos valores
indevidamente cobrados e a indenização por danos morais de R$
5.000,00. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e
parcialmente provido. Teses de julgamento: 1. A realização de
descontos indevidos em conta bancária de aposentada, sem
autorização, configura dano moral. 2. O valor da indenização por
danos morais deve ser arbitrado com base nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, fixando-se em R$ 5.000,00. 3.
Honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor total da
condenação, incluindo a restituição em dobro e a indenização por
danos morais. Dispositivos relevantes citados: CDC,
parágrafo
art. 42,
único; CPC,
§§ 2o e 8o;
o, V e X. Jurisprudência
art. 85,
CF/1988, art. 5
relevante citada: STJ, Súmula 362; STJ, Súmula 54. (e-STJ, fls.
)
220/224

Os embargos de declaração de MBM foram rejeitados (e-STJ, fls.
).
243/254
Nas razões do agravo, MBM apontou
não incidência do óbice da Súmula
(1)
n. 7 do STJ;
demonstração de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls.
).
(2)
329/339
Houve apresentação de contraminuta por MARIA DE LURDES ROSA
(MARIA DE LURDES), pugnando pelo não conhecimento do agravo (e-STJ, fls.
).
364/365
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA54831575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 594cc928-4874-4fce-a8d0-d3185c6e73aa

Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão que condenou MBM
à indenizar MARIA DE LURDES por danos morais em razão da realização de
descontos indevidos em sua conta bancária, sem sua autorização.
MBM aduziu existência de divergência na interpretação dos arts. 927 e 186
do Código Civil, sustentando a necessidade de comprovação específica do dano moral
em casos de cobrança ou desconto indevido.
Da análise do recurso interposto, é possível verificar que a MBM não
cumpriu a tarefa no tocante ao dissídio interpretativo do recurso especial, que não foi
demonstrado nos termos exigidos pela legislação e pelas normas regimentais.
Isso porque, além de indicar o dispositivo legal e transcrever os julgados
apontados como paradigmas, é necessário realizar o cotejo analítico, demonstrando-se
a identidade das situações fáticas e a interpretação diversa dada ao mesmo dispositivo
legal, o que não ocorreu.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a divergência
jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo ao agravante demonstrar as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação
da similitude fático-jurídica entre eles, sendo necessária a realização do cotejo analítico
entre os acórdãos, com o intuito de caracterizar a interpretação legal divergente, nos
termos do
§ 1o, do CPC e
do RISTJ.
art. 1.029,
art. 255
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO
NOME DOS CONSUMIDORES EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE
QUANTO
À
ALEGADA
VIOLAÇÃO
AOS
DISPOSITIVOS ELENCADOS.
NECESSIDADE
SÚMULA 284/STF.
DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO PROBATÓRIO DOS AUTOS.

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIA
NÃO
SÚMULA
7/STJ.
COMPROVADO.
1. A parte recorrente olvidou-se da indicação clara e inequívoca sobre
como teria se dado a violação aos arts. 186 e 927 do
e
CC/02
art. 14
do CDC, o que caracteriza deficiência na fundamentação recursal.
Assim, a fundamentação do recurso é deficiente, aplicando-se, por
analogia, a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
2. Rever a conclusão a que chegou o Tribunal local, acolhendo a tese
da parte recorrente no sentido de que houve configuração de dano
moral indenizável, pois a negativação dos nomes dos consumidores
se deu de forma indevida, demandaria o revolvimento do acervo fático
probatório dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3. O Tribunal de origem apesar de opostos embargos declaratórios
pela parte Recorrente não se manifestou acerca dos mencionados
argumentos, a demonstrar a ausência de prequestionamento da
matéria, indispensável ao conhecimento do recurso especial. Incide, à
espécie, o óbice da Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA54831575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 594cc928-4874-4fce-a8d0-d3185c6e73aa

4. Divergência jurisprudencial deve ser demonstrada com a indicação
das circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos
confrontados. A simples transcrição de ementas não é suficiente para
a comprovação do dissídio. No caso, não houve o devido cotejo entre
o acórdão recorrido e os paradigmas indicados.
AGRAVO DESPROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 2.037.628/SP,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1o/
29/8/2022,
9/2022
- sem destaque no original)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA INVERSÃO DO ÔNUS
DA PROVA. CONSTATAÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS.
REVISÃO.
ÓBICE
DA

DISSÍDIO

SÚMULA
N.
7/STJ.
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça, "a ausência de impugnação, no agravo interno, de capítulo
autônomo
independente da decisão monocrática do relator -
e/ou
proferida ao apreciar recurso especial ou agravo em recurso especial -
apenas acarreta a preclusão da matéria não impugnada, não atraindo
a incidência da Súmula 182 do STJ" (
Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP,
Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 20/10/2021,
DJe
.
17/11/2021)
2. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre todas as questões necessárias para o deslinde
da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento
contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação
jurisdicional.
3. No caso, concluindo o aresto impugnado pela presença dos
elementos ensejadores à inversão do ônus da prova na espécie,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento
alcançado, pois se exige, para tanto, o reexame do conteúdo fático
probatório da causa, o que é vedado pela
no âmbito
Súmula n. 7/STJ,
do recurso especial.
4. Não se revela cognoscível a irresignação deduzida por meio da
alínea c do permissivo constitucional, porquanto a recorrente não
demonstrou a divergência nos moldes exigidos pelos arts. 1.029, § 1o,
do
e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ. A mera transcrição de
CPC/2015
ementas e excertos, desprovida da realização do necessário cotejo
analítico entre os arestos confrontados, mostra-se insuficiente para
comprovar a divergência jurisprudencial ensejadora da abertura da via
especial com esteio na alínea c do permissivo constitucional.
5. O mero não conhecimento ou a improcedência do agravo interno
não enseja a necessária imposição da multa prevista no
§
art. 1.021,
4o, do
tornando-se imperioso para tal que seja nítido o
CPC/2015,
descabimento do recurso, o que não se verifica no caso concreto.
6. Agravo interno desprovido.
Documento eletrônico VDA54831575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 594cc928-4874-4fce-a8d0-d3185c6e73aa

(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.092.111/GO,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
15/8/2022,
18/8/2022)

Ademais, não cumpriu com o determinado no §1o do
do Regimento
art. 255
Interno do STJ, pois não juntou "certidão, cópia ou citação do repositório de
jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver
sido publicado o acórdão divergente, ou ainda com a reprodução de julgado disponível
na internet, com indicação da respectiva fonte."
Nesse sentido, são os precedentes dessa Corte:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DA
HIPOSSUFICIÊNCIA
FINANCEIRA. REVISÃO.
POR AMBAS AS ALÍNEAS
SÚMULA 7/STJ
DO
PERMISSIVO
CONSTITUCIONAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA/DEFICIÊNCIA
DE COTEJO ANALÍTICO. NÃO INDICAÇÃO DO REPOSITÓRIO
OFICIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a
pessoa jurídica faz jus à gratuidade judiciária, desde que comprove a
insuficiência de recursos financeiros para custeio das despesas
processuais.
2. Concluindo a instância originária que não há hipossuficiência
financeira apta a justificar a concessão do benefício da justiça gratuita,
descabe ao Superior Tribunal de Justiça, em recurso especial, rever
esse posicionamento, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "o conhecimento do
recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional
requisita a demonstração analítica da divergência jurisprudencial
invocada, não apenas por intermédio da transcrição dos trechos dos
acórdãos [...] que configuram o dissídio, mas também da indicação
das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos
confrontados, o que não ocorreu in casu" (AgInt nos EDcl no
Relator o Ministro Mauro Campbell Marques,
AREsp n. 2.318.991/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
.
23/10/2023,
25/10/2023)
4. Além disso, o dissenso jurisprudencial deve ser comprovado por
certidão, cópia, ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou
credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que tiver sido
publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado
disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, providência
não adotada pela parte.
5. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a
incidência da
impossibilita o conhecimento do
Súmula n. 7/STJ
recurso especial por ambas as alíneas do permissivo constitucional,
porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão
recorrido e os arestos paradigmas, uma vez que as suas conclusões
díspares ocorreram não em virtude de entendimentos diversos sobre
uma mesma questão legal, mas sim de fundamentações baseadas em
fatos, provas e circunstâncias específicas de cada processo.
Documento eletrônico VDA54831575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 594cc928-4874-4fce-a8d0-d3185c6e73aa

6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.470.214/SP,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
27/5/2024,
29/5/2024.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
REPOSITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO
RECORRIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(AgInt no
relator Ministro Paulo de Tarso
AREsp n. 1.760.386/GO,
Sanseverino, Terceira Turma, julgado em
DJe de
26/4/2021,
)
28/4/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. REEXAME DE FATOS E
PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
NÃO OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 1029 DO CPC E 255 DO RI/STJ.
NÃO INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE.
DISSÍDIO
SÚMULA 284/STF. SÚMULA 7/STJ.
JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO.
1. Ação de reparação por danos materiais e morais.
2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
3. Nos termos do
§ 1°, do
e do
§ 1o, do
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
RISTJ, a divergência jurisprudencial deve ser comprovada mediante a
juntada de cópia dos acórdãos paradigmas ou a citação do repositório
oficial ou autorizado em que publicados, providência não adotada pela
recorrente.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente.
5. A incidência do óbice da
prejudica a análise do
Súmula 7/STJ
dissídio jurisprudencial.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi,
AREsp n. 1.700.021/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
7/12/2020,
11/12/2020.

Assim, resta inviabilizado o conhecimento do recurso especial neste ponto.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial de MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR.
em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
MAJORO
em favor de MARIA DE LURDES ROSA, limitados a 20%, nos termos do
§ 11,
art. 85,
do CPC.
Documento eletrônico VDA54831575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 594cc928-4874-4fce-a8d0-d3185c6e73aa

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54831575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/03/2026 15:50:39
Código de Controle do Documento: 594cc928-4874-4fce-a8d0-d3185c6e73aa

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.029.120 / GO
Número Registro: 2025/0323237-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
565993754 56599375420238090103 56600137820238090103
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MBM PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
ADVOGADOS : FABRÍCIO BARCE CHRISTOFOLI - RS067502
FABRICIO BARCE CHRISTOFOLI - GO067176
AGRAVADO
: MARIA DE LURDES ROSA
ADVOGADOS : RODRIGO NUNES DE MENDONÇA - GO050800
MARCUS VINÍCIUS PAULINO CASTRO - GO060527
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - SEGURO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA55075522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: 383b9761-2182-4533-b815-65a1902ae4de

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075522 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:57:52
Código de Controle do Documento: 383b9761-2182-4533-b815-65a1902ae4de